Tribunal: TJPA
Processo: 0803805-82.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803805-82.2024.8.14.0401

APELANTE: BRUNO PATRIK SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado e uso de documento falso. pena fixada com fundamentação idônea. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e uso de documento público falso (art. 304 c/c 297, do CP), à pena de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 63 dias-multa, em regime inicial fechado. O recurso limita-se à dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade na fração de aumento da pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base fixada acima do mínimo legal, com fração de aumento superior à defendida pela defesa, viola o princípio da proporcionalidade ou o dever de motivação judicial.

iii. razões de decidir

3. O Código Penal não estabelece frações matemáticas obrigatórias para fixação da pena-base, cabendo ao julgador, dentro dos limites legais e mediante fundamentação, aplicar aumento conforme a gravidade concreta do fato e os antecedentes do réu.

4. A majoração da pena-base em razão de antecedentes criminais foi devidamente motivada, considerando múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado, nos termos do art. 59 do CP e da Súmula nº 23 do TJPA.

5. A pena para o crime de uso de documento falso também foi fixada com base em fundamentação concreta, observando todas as fases da dosimetria da pena.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A majoração da pena-base por maus antecedentes pode ultrapassar a fração de 1/8 quando há pluralidade de condenações, desde que fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 61, I; 65, III, “d”; 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2114612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/09/2024; TJPA, Súmula nº 23; TJPA, Ap. Crim. nº 0072139-16.2015.8.14.0015, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
BRUNO PATRIK SOUZA COSTA
(ID nº 24466276) em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID nº 24466260), que julgou procedente a pretensão punitiva e
condenou o acusado às penas dos arts. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e art. 304 c/c art. 297, todos do Código Penal
, fixando-lhe a
pena de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que (ID 24466151):

“no dia 09 de junho de 2023, por volta de 20hrs20min, os denunciados JOÃO CARLOS DA SILVA COSTA e LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO, em comunhão de vontades, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, praticaram o crime de Roubo Majorado em desfavor de Odinaldo da Costa Barbosa, fato ocorrido na Rua Doutor Américo Santa Rosa, Bairro Canudos, nesta cidade.

Consta que na referida data, Odinaldo, Motorista de aplicativo, se aproximava de sua residência conduzindo seu veículo quando foi abordado pelos ora denunciados, cada qual portando uma arma de fogo. De imediato, teve seu veículo subtraído e foi feito refém pelos assaltantes, sendo colocado no banco de trás do automóvel com um dos autores do fato, enquanto o outro seguiu na direção. Algum tempo depois, entretanto, foram parados por uma Guarnição da Polícia Militar, que interceptou o veículo.

Após a parada, os infratores passaram a negociar a rendição com os Policiais, mantendo a vítima com a liberdade restringida por cerca de quinze minutos, até que finalmente libertaram Odinaldo e se entregaram. Posteriormente, foram conduzidos à Seccional Urbana de São Brás, porém, em sede policial, LUCIVALDO declinou se chamar Enzo Marchesi Lemos Cardoso, adolescente de 16 anos, enquanto JOÃO CARLOS exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Posteriormente, constatou-se que LUCIVALDO se atribuiu identidade diversa visando ocultar seus maus antecedentes. Por fim, em sede policial, LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO confessou a autoria dos delitos em comento.”

Em manifestação de ID. 114688807, o Ministério Público apresentou aditamento à Denúncia nos seguintes termos:

“Verifica-se nos autos que JOÃO CARLOS DA SILVA COSTA foi denunciado pela prática de Roubo Majorado, conforme consta da exordial acusatória, às fls. 220/222 PDF (ID 109869641). Contudo, verificou-se a partir do Laudo de Perícia Papiloscópica N.º 20/2023 – DICRIM/DIDEM/PC/PA que os dados constantes do RG apresentado pelo denunciado continham seus dados, mas a foto e o datilograma eram a do verdadeiro responsável pelo delito, BRUNO PATRIK SOUZA COSTA, portador do RG N.º 6819164 PC-PA, CPF N.º 017.258.802-29, nascido em 20/07/1992, natural de Belém/PA, filho de Regina Telma Souza Costa, endereço: Rua dos Mundurucus, Passagem Conduru, N.º 262, Bairro Guamá, Belém/PA. Destarte, consideradas tais informações, pugna este Órgão Ministerial pela devida RETIFICAÇÃO da qualificação do acusado, por Termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes, eis que certa a identidade física de tal pessoa, consoante dessume-se da análise dos autos, nos termos do Artigo 259, do Codex Processual Penal. Destarte, deve constar no presente feito, como acusado, o nome de BRUNO PATRIK SOUZA COSTA. Outrossim, faz-se necessária a devida exclusão do nome de JOÃO CARLOS DA SILVA COSTA da Ação Penal em epígrafe e demais registros, nos ulteriores de direito. Além disso, com supedâneo no Artigo 41 e Artigo 569, ambos do Código de Processo Penal, este RMP oferece ADITAMENTO À DENÚNCIA, de fls. 220/222 PDF (ID 109869641), para acrescentar a capitulação penal do Artigo 304 c/c Artigo 297, do Código Penal, a ser imputada a BRUNO PATRIK SOUZA COSTA, acima qualificado, porquanto resta evidente que o referido denunciado fez uso de Carteira de Identidade falsificada perante a Autoridade Policial, conforme se nota de seu Auto de Qualificação e Interrogatório, à fl. 35 PDF (ID 109869591), em cotejo com as informações contidas no Laudo de Perícia Papiloscópica N.º 20/2023 – DICRIM/DIDEM/PC/PA. Por fim, devem se manter inalterados os demais dados contidos na peça incoativa.”

Em suas razões (ID 24466276), o recorrente questiona unicamente a dosimetria da pena, mais especificamente a fração de 1/6 utilizada para negativar cada circunstância judicial. Assevera que tal aumento ocorreu de forma desproporcional,
pleiteando a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (ID 24466278), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Na manifestação do Ministério Público de 2º grau (ID 24869003), a D. Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho se manifesta
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, interposto por BRUNO PATRIK SOUZA COSTA.”
(Textual) (ID 24869003)

É o relatório.

Revisão cumprida. À inclusão em pauta de julgamento de sessão presencial.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Patrik Souza Costa
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou às penas dos artigos
157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, e 304 c/c 297, todos do Código Penal
, fixando a pena total em
14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
63 (sessenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa, em suas razões (ID nº 24466276),
não nega a autoria nem impugna os elementos de materialidade
, limitando-se a
impugnar a dosimetria da pena
, especificamente quanto ao
quantum de elevação da pena-base em decorrência da valoração negativa dos antecedentes
. Sustenta que a exasperação da pena base deve obedecer a frações fixas, especialmente o patamar de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, segundo entendimento jurisprudencial do STJ.

Pois bem. O recurso é tempestivo e merece conhecimento, mas
não assiste razão ao apelante quanto ao mérito recursal
.

Cumpre destacar, preliminarmente, que
não há previsão legal que obrigue o julgador a aplicar frações aritméticas rígidas
, como 1/6, 1/5 ou 1/8, para cada circunstância judicial negativada. O art. 59 do Código Penal estabelece que a fixação da pena-base deve considerar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime,
sem, contudo, determinar fórmula matemática para a dosagem da sanção penal
.

Tal posicionamento também é acolhido por esta Corte, por meio da
Súmula nº 23 do TJPA
, que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO NO PATAMAR DE 1/8. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS: CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO REALIZADA NA FASE POLICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO (CONFISSÃO PARCIAL). NÃO UTILIZAÇÃO PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu in casu. Com efeito, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na Súmula nº 23, assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Constata-se que o juízo a quo valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, tendo sido a pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, ou seja, ainda próxima do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo. Além do que, caso se elaborasse a dosimetria pretendida pelo recorrente, ele não cumpriria uma pena justa, que desse resposta à sociedade pelo grave crime por ele cometido. Além do mais, não há que se falar em desproporcionalidade no quantum da exasperação da pena, pois conforme explanado anteriormente, a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz. 2. É sabido que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. 3. Ressalta-se que, há entendimento recente no STJ sobre a inaplicabilidade da confissão realizada perante a autoridade policial e não ratificada em juízo quando não utilizada para o convencimento do julgador. Assim, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (Enunciado 545 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJe 19/10/2015). No entanto, no caso, o acusado confessou a prática criminosa apenas na etapa inquisitiva, elemento que não foi utilizado pelo julgador como fundamento para embasar a condenação. A confissão parcial, efetuada em juízo, não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o qual se valeu de outros meios de prova (palavra da vítima e depoimento das testemunhas). Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0072139-16.2015.8.14.0015 Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA 1ª Turma de Direito Penal Julgado em 30/09/2024).”

Portanto, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado.

Logo, não se configura nulidade na sentença pelo fato de o juízo a quo ter fixado a pena-base acima do mínimo legal sem seguir exatamente o percentual defendido pela defesa.
A exasperação da pena-base deve atender aos princípios da proporcionalidade, motivação e individualização da pena, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. Veja-se a dosimetria operada pelo juízo
a quo:

“
Por conseguinte, passo à individualização da pena de roubo majorado com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do CPB. Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena, portanto, circunstância neutra. O réu possui antecedentes criminais em razão de condenação criminal transitada em julgado no processo n. 00260105620158140401, conforme se verifica pela certidão de id. 128417451, portanto, circunstância desfavorável. Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu, portanto, circunstância neutra. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra. As consequências do crime reputo como neutras, uma vez que eventual prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da agravante da reincidência penal, prevista no art. 61, I, do Código Penal, em razão de condenações transitadas em julgado nos processos 00002697720168140401 e 00084263920168140401, motivo pelo qual aumento a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, c, do Código Penal, por este motivo reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Reconheço as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, Incisos II e V, do Código Penal Brasileiro (se o crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas e em razão da restrição da liberdade da vítima), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena. Portanto, torno concreta e definitiva a pena de BRUNO PATRIK SOUZA COSTA em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.”

A pena abstratamente cominada ao crime de roubo simples é de
4 a 10 anos de reclusão e multa
, sendo que as causas de aumento previstas no § 2º e § 2º-A incidem posteriormente.

Vê-se, no presente caso, que a pena-base do delito de roubo foi fixada inicialmente em
5 (cinco) anos de reclusão e 15 dias-multa
, com majoração posterior, na segunda fase, em razão da
reincidência
, para
6 (seis) anos e 25 dias-multa
. Reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, reduziu-se para
5 (cinco) anos e 20 dias-multa
.

Na terceira fase, foram aplicadas corretamente as causas de aumento do art. 157, §§ 2º e 2º-A (uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima), resultando na pena final de
6 anos e 8 meses de reclusão e 27 dias-multa
.

Entretanto, cumpre destacar que a majoração da pena-base, de
1 (um) ano exato a partir do mínimo legal (fração de 1⁄4)
, está em consonância com a existência de
múltiplas condenações penais anteriores
do réu, conforme comprovado na
certidão de antecedentes criminais (ID 24466259)
.

Diante desse histórico, a utilização da fração de
1/4 (um quarto)
na majoração da pena-base
é plenamente justificável e proporcional
, refletindo não apenas a reincidência formal, mas sobretudo a
pluralidade de condenações transitadas em julgado
que indicam acentuada reprovabilidade da conduta e propensão à reiteração delitiva.

É dizer:
não se trata de um réu primário com um único deslize pretérito
, mas sim de um agente com
trajetória criminal consolidada
, a exigir resposta penal mais gravosa desde a primeira fase da dosimetria, nos exatos moldes do art. 59 do CP.

Sobre o tema, junto jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE AFASTADA. OBEDIÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do réu. Isso porque, conforme se verifica dos autos, após o delito, as vítimas, na delegacia, descreveram com detalhes o modus operandi do crime além das características físicas e das vestimentas utilizadas pelos agentes na ocasião (fls. 3/6), procedendo posteriormente seu reconhecimento pessoal, indicando, sem sombra de dúvida, a autoria. Em juízo as vítimas realizaram novo reconhecimento pessoal do recorrente. 2. A autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito pelo ofendido, tendo em vista sua constatação por outros elementos probatórios provenientes não somente do inquérito policial, mas também da instrução processual, notadamente nos depoimentos das vítimas e no reconhecimento pessoal realizado em juízo, além da apreensão do bem subtraído na posse do recorrente (fl. 251) .3. O acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos. 4 . Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste STJ.5.
O Tribunal de Justiça aplicou a fração de 1/5 considerando os maus antecedentes do agente, que conta com duas condenações anteriores. T al entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de multiplicidade de condenações valorada s a título de maus antecedentes, justifica o incremento da pena-base em fração mais gravosa, exatamente como se verificou na hipótese, não havendo falar em desproporcionalidade na pena aplicada
. 6. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova.7 . Esta Corte possui o entendimento de que "[...] a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.872 .157/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/2/2021).8. No caso, verifica-se que as instâncias ordinárias, ao aplicar cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, respectivamente em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), indicou fundamentação concreta e suficiente para justificar o referido incremento, destacando a maior gravidade da conduta, verificada pelo modus operandi, tendo em vista que praticado por dois agentes, com emprego de duas armas tipo pistola, inclusive tendo um deles encostado a arma na cabeça de uma das vítimas.Precedentes .9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2114612 SP 2023/0450529-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)”
destaquei

Cabe ainda observar que, embora a pena tenha sido aumentada significativamente em razão dos antecedentes (1/4 sobre o mínimo), a confissão espontânea
atenuou a sanção em proporção semelhante
, de modo que
a elevação e a redução se compensaram parcialmente
, conferindo
equilíbrio e coerência à pena final
. O julgador de origem, portanto, atuou com plena observância aos princípios da
individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade
.

Assim, não vejo reparos a serem feitos na pena-base, quer na pena final fixada para o crime de roubo majorado, que restou fixada em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

De igual modo, tenho que a pena fixada pelo julgador para o
crime de uso de documento falso
resta imune de reforma.

O delito de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297, CP) prevê pena de
2 a 6 anos de reclusão e multa
. Transcrevo trecho da dosimetria da pena pra melhor compreensão:

“Passo à individualização de uso de documento público falso com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do CPB. Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena, portanto, circunstância neutra.

O réu possui antecedentes criminais em razão de condenação criminal transitada em julgado no processo n. 00260105620158140401, conforme se verifica pela certidão de id. 128417451, portanto, circunstância desfavorável.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu, portanto, circunstância neutra. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como neutras, uma vez que eventual prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de uso de documento público falso, isto é, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da agravante da
reincidência
penal, prevista no art. 61, I, do Código Penal, em razão de condenações transitadas em julgado nos processos 00002697720168140401 e 00084263920168140401, motivo pelo qual aumento a pena-base para 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não há atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de BRUNO PATRIK SOUZA COSTA
em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.”

Como visto, a pena-base foi
fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa
, elevando-se
considerando os antecedentes criminais já reconhecidos
.

Em seguida, foi
aumentada para 3 anos de reclusão e 20 dias-multa
, em razão da agravante da reincidência.

Na ausência de causas aumento ou diminuição específicas, foi mantida essa pena
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
como
pena definitiva para o crime do art. 304 c/c art. 297 do CP
.

Essa dosimetria, como já dito, também se mostra irrepreensível. O juízo sentenciante respeitou todas as fases da individualização da pena (arts. 59, 68 e 69 do CP), justificando adequadamente cada etapa.

Nesse contexto, se faz imperioso transcrever trecho do parecer que ratificou a validade da sentença, ressaltando:

“O quantum aplicado pelo magistrado a quo mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto. Além do mais, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea, o que ocorreu nos presentes autos.”

Nesses termos, entendo que a sentença recorrida não violou qualquer princípio ou regra legal. As penas impostas ao apelante foram individualizadas com critério, dentro dos marcos legais e com adequada fundamentação, especialmente no que toca à valoração negativa dos antecedentes, à aplicação da agravante da reincidência e à consideração da confissão espontânea como atenuante.

Não cabe ao órgão jurisdicional revisar penas regularmente fixadas com base em discricionariedade técnica e devidamente motivada, sob pena de substituição indevida da função judicial por juízo meramente aritmético ou abstrato.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BRUNO PATRIK SOUZA COSTA, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025